Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009199-51.2020
AGRAVANTE: LIRIO JOAO BIANCHEZZI.
AGRAVADA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.
Vistos.
Inicialmente, anoto que, considerando que o Poder Judiciário de Mato Grosso, visando dar efetividade à prestação jurisdicional, instituiu plataforma que permite a realização de audiências virtuais de conciliação/mediação especificamente durante a pandemia causada pelo COVID-19, reputo válido o envio do feito à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO para tentativa de composição das partes.
Entendo relevante oportunizar as partes que as partes se acomodem à realidade dos autos e se ajustem sem a interferência do Poder Judiciário. Disso assim porque o feito este em cumprimento de sentença já com valores penhorados, de modo que, não havendo recebimento deste no efeito suspensivo, a possiblidade de acordo se mostra prudente, inclusive pelo fato de o recorrente assim o fez em oportunidades semelhantes.
Consigno que pela plataforma as partes poderão participar das audiências à distância, sem precisar sair de casa, atendendo as recomendações do distanciamento social necessário neste momento de crise.
Desta feita, nos termos do art. 2o, alíneas ‘a’ e ‘b’, da Ordem de Serviço no 003/2012 – NPMCSC (normas para realização de triagem de processos e remessa às centrais/centros judiciários) encaminhem-se os autos à CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO.
Às providências necessárias.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR